Tribunal: TJDFT
Processo: 0731165-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca domiciliar, pois decorrente de justa causa. 1.1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição da República consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 1.2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 1.3. Evidenciado que o ingresso dos policiais na residência do réu se fundou em razoáveis indícios de situação de flagrante, devem ser considerados lícitos todos os elementos de prova colhidos, pois obtidos sem afronta às garantias fundamentais de inviolabilidade e intimidade.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de diversas porções de drogas e de apetrechos usados para traficância, laudo de exame químico positivo para THC, MDMA e MDA, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição.
3. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a prática de dois verbos núcleos do tipo (fornecer e ter em depósito), que se deram no mesmo dia e local, consubstanciam um único crime. A valoração negativa da culpabilidade tão somente pela prática desses dois verbos nucleares não ultrapassa o grau de censurabilidade da norma e, portanto, não se justifica.
4. Correta a não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o), em razão do contexto em que ocorreu sua prisão em flagrante (entrega da droga por motorista de aplicativo) aliado à natureza, quantidade e variedade da droga apreendida em seu poder, bem como apetrechos usados na traficância, tais como balanças de precisão e plásticos para embalar drogas, os quais evidenciam a dedicação à prática criminosa de forma habitual, não se tratando de traficante ocasional.
5. Considerando o quantum ora estabelecido para a pena privativa de liberdade, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, conforme prescreve o artigo 33, § 2o, alínea ‘b’ do CP.
6. Inviável substituir ou suspender a pena privativa de liberdade (CP, arts. 44 e 77), ante o não preenchimento dos requisitos legais, haja vista o quantum da pena.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.